Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-65.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000192-65.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR AZEVEDO - CPF: 012.492.291-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CELSO FERREIRA - CPF: 906.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO BARBOSA PIZANI - CPF: 063.125.701-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1.o

DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE -
2. PRETENSA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO –
DESACOLHIMENTO – DELITO PRATICADO DURANTE A MADRUGADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL FORTIFICADA PELA PALAVRA JUDICIAL DA VÍTIMA
- APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

Descabe a absolvição do réu por meio da incidência do princípio da insignificância, quando se vislumbra intensa reprovabilidade no comportamento do agente, refletida na existência de maus antecedentes e multireincidência específica concomitantemente, assim como na prática de novo crime durante o cumprimento de pena privativa anteriormente imposta, aptas a demonstrar a ineficácia da intervenção estatal anteriormente operacionalizada.

2.

Não há que se cogitar da exclusão da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (art. 155, §1.o, do Código Penal), se tal circunstância ressai relata na confissão extrajudicial do réu e no depoimento judicial prestado pela vítima.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE
ADEMIR AZEVEDO

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEMIR AZEVEDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1000192-65.2021.8.11.0011
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §1.o do Código Penal, à pena privativa de
01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento de
70 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
108317512, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, III do CPP e com destaque à atipicidade material da conduta, em razão do inexpressivo valor econômico da
res furtiva
e da ausência de impeditivo para aplicação do princípio da insignificância aos multireincidentes; ao que formula o pedido subsidiário de
exclusão da causa de aumento atinente ao repouso noturno
, mencionando a negativa exposta no seu depoimento e a fragilidade dos demais elementos probatórios, inaptos, pois, para comprová-la.

Em contrarrazões vistas do ID
108317515
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o
desprovimento
da irresignação defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
110552953
pelo conhecimento e
desp
rovimento

do apelo, valendo-se dos argumentos colacionados nas contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
12 de novembro de 2020
, durante o repouso noturno, no Sítio Dourado, zona rural, Rodovia MT 170, KM26, na cidade de Mirassol D’Oeste, o recorrente
ADEMIR AZEVEDO

subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em hortaliças pertencentes à vítima
Hugo Barbosa Pizani
.

Extrai-se da exordial acusatória, outrossim, que o recorrente se valeu da ausência de vigilância existente no período noturno para ingressar na propriedade do ofendido, subtrair as hortaliças e se evadir na posse daquelas.

A seu turno, no dia seguinte, a vítima localizou uma faca e um aparelho celular esquecidos pelo infrator e os levou até a Delegacia de Polícia, comunicando o fato ilícito com o acréscimo de que não se tratava da primeira violação à sua propriedade, suspeitando do ora recorrente, pois o visualizara nas redondezas.

Ato contínuo, os agentes de segurança saíram ao encalço do suspeito e o localizaram na posse de uma bacia contendo hortaliças, colhendo, nessa oportunidade, a confissão do réu quanto à prática do crime.

Por esse fato,
ADEMIR AZEVEDO
foi
denunciado
e
condenado
nas sanções do art. 155, § 1.o do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA:

No tocante à absolvição do recorrente, em razão da aplicação do princípio da insignificância, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, para
a aplicação escorreita do princípio da insignificância,
o Supremo Tribunal Federal
, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença concomitante dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente
;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação
;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
; e

(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime não reclama exclusivamente a avaliação pura e simples do objeto subtraído, mas precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade – ou não - da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação pelo julgador.

No caso concreto, não se olvida acerca da inexpressividade da lesão jurídica provocada pela ação do réu, posto que a
res furtiva
ressaiu avaliada em R$ 50,00 (ID
108311526
), representando pouco mais de 4% do valor do salário-mínimo vigente na época do fato, na ordem de R$ 1.045,00; e tampouco se descura se tratar de produtos alimentícios, que poderiam levar à percepção de que a conduta se destinava a saciar a fome do agente e, desta feita, ser passível de aplicação do princípio da bagatela.

Ocorre que, no tocante à segunda circunstância, o policial militar
Antônio Celso Ferreira
afirmou que

o ora recorrente
ressaiu preso em flagrante na posse dos itens em franca comercialização
, a demonstrar o seu intento de angariar recursos financeiros para outras necessidades, possivelmente não relacionadas à alimentação e à subsistência básica; conclusão esta robustecida pelos relatos da vítima
Hugo Barbosa Pizani
, que relembrou não se tratar
a primeira conduta ocorrida na sua propriedade rural em curto espaço temporal e com idêntico
modus operandi
.

Somado a isso, vislumbra-se que àquele tempo o ora recorrente não usufruía da sua plena liberdade, pois
utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria pena privativa de liberdade fiscalizada no Processo Executivo n.o
0001501-90.2011.8.11.0011
, que, nos termos deliberados na r. sentença, compunha-se
por 12 guias
relacionadas precipuamente ao cometimento de crimes patrimoniais (ID 108317452).

Nesse viés, as circunstâncias fáticas delineadas pelas provas orais agregadas com as condições pessoais do ora recorrente demasiadamente desabonadas,
por possuir concomitantemente maus antecedentes e a multireincidência específica
,
afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada
e, por consequência,
obstam a incidência do princípio da bagatela
, cujos requisitos são cumulativos.

A propósito, trata-se de entendimento adotado tanto pelo STJ como pelo STF, consoante se vê dos arestos ora colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do caso concreto,
em especial o fato de os bens subtraídos possuírem valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e de se tratar de Agravante que possui maus antecedentes e é duplamente reincidente em delitos patrimoniais,

demonstram a maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de aplicação do direito penal, afastando-se a incidência do princípio da insignificância
”.
(STJ - AgRg no AREsp 1918122/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) – Destaquei.

“MULTIREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. (...). 3.
O furto de R$ 30,00, cujo valor à época representava em torno de 5,88% do salário-mínimo, porém praticado por agente multireincidente, não permite a incidência do princípio da insignificância para exclusão da tipicidade penal. 4. ‘Habeas corpus‘ não conhecido.”
(HC 345.020/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei) Busca-se, na presente sede processual, a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância”.
(STF, RHC 137411, Relator: Min. Celso de Mello, Julgamento: 21/10/2016, Publicação 25/10/2016) – Destaquei.

Enfim, vale registrar que o raciocínio ora exposto persiste em razão da vítima ter recuperado o seu patrimônio, porquanto tal resultado não se derivou da vontade legítima do agente. Para além disso, é pacífico entendimento de que
“
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ - AgRg no AREsp 1422348/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) – destaquei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal,
remanescendo inalterados
os fundamentos utilizados na r. sentença condenatória.

Destarte,
mantém-se
a atuação do magistrado
a quo
.

2.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO:

Neste ponto, malgrado a Defesa sustente que o acervo probatório se revela frágil para amparar a incidência da causa de aumento prevista no §1.o do art. 155 do Código Penal; da detida análise, conclui-se que
a pretensão não merece ser acolhida.

Com efeito, o ora recorrente confirmou
extrajudicialmente
que perpetrou o crime durante a madrugada, por volta das 02h da manhã (ID
108311531 - Pág. 3), subsistindo, outrossim,
informes judiciais
da vítima no sentido de que a ação ocorreu durante o repouso noturno, posto que deixou a plantação após o anoitecer e retornou às 06h, quando percebeu a violação ao seu patrimônio (ID 108317503 - Pág. 10).

Nesse diapasão, a retificação judicial realizada pelo réu quando do interrogatório judicial, com consequente negativa quanto à prática do crime em período noturno, não tem o condão de suplantar o valor probatório das demais provas produzidas nos autos, porquanto contraditória com a narrativa anterior e destituída de qualquer amparo.

Destarte, ressai satisfatoriamente demonstrado que a ação ilícita foi perpetrada durante horário de reduzida vigilância, a comportar o reconhecimento da vertente majorante.

Ilustrativamente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – (...) 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – INSUBSISTÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA PRÁTICA DELITIVA – 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ÀS 23H30 NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – (...) 5. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3
. Para a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências e estabelecimentos comerciais, fato esse comprovado no caso em análise pelas palavras da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante. (...) 5. Apelo desprovido”.

(N.U 0004909-46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021) – Sublinhei.

Ratifica-se
, portanto, o teor do
decisum
ora impugnado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

ADEMIR AZEVEDO
permanecendo incólume a sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1000192-65.2021.8.11.0011, que tramitou perante o
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022